Tribunal: TJES
Processo: 0000093-55.2021.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000093-55.2021.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVA LUCIA TEODORO AMARAL e outros (7)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. USURA PECUNIÁRIA. FALSA IDENTIDADE. DÍVIDA ORIUNDA DE AGIOTAGEM. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO LEGÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pelos crimes de extorsão (art. 158, §1º, CP), usura pecuniária (art. 4º, “a”, da Lei nº 1.521/51) e falsa identidade (307, CP). As defesas pleiteiam: (i) absolvição quanto ao crime de extorsão, por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, CP); e (ii) absolvição quanto à usura, por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta de constranger a vítima mediante violência e grave ameaça, para cobrança de dívida oriunda de agiotagem, configura o crime de extorsão ou o de exercício arbitrário das próprias razões; (ii) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelo crime de usura pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório comprova de forma segura a materialidade e a autoria do crime de extorsão, consistindo em boletins de ocorrência, auto de apreensão e, especialmente, os depoimentos coerentes da vítima e das testemunhas, corroborados por provas documentais.

4. A palavra da vítima tem elevado valor probatório nos crimes patrimoniais, sobretudo quando harmônica com as demais provas, conforme reiterada jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais.

5. A conduta dos apelantes preenche todos os elementos do tipo do art. 158, §1º, do Código Penal, pois constrangeram a vítima mediante grave ameaça e violência (uso de foice e agressões físicas) para obter vantagem econômica indevida, consistente na cobrança de valores oriundos de agiotagem.

6. A alegação de que a dívida seria legítima não prospera, visto que a vantagem perseguida era ilícita, oriunda de usura, o que afasta qualquer possibilidade de “pretensão legítima” exigida pelo art. 345 do CP.

7. Inviável a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, porque o meio empregado – violência e grave ameaça – caracteriza crime mais grave (extorsão) e porque o crédito cobrado decorre de prática criminosa.

8. O crime de extorsão é formal, consumando-se com o emprego de violência ou grave ameaça, independentemente da obtenção da vantagem indevida, conforme a Súmula 96 do STJ.

9. Restou igualmente comprovada a prática de usura pecuniária (art. 4º, “a”, da Lei nº 1.521/51), diante das declarações da vítima e dos corréus, que admitiram a atividade de agiotagem, além da prova testemunhal e policial que confirma a cobrança de juros muito superiores ao permitido por lei.

10. Os depoimentos dos policiais militares são válidos para fundamentar a condenação, quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, conforme orientação pacífica do STJ (AgRg no HC 911.442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 21/05/2024).

11. Verificado erro material na dosimetria das penas de dois réus, ajustando-se de ofício a fixação das reprimendas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos. Penas redimensionadas de ofício.

Teses de julgamento
:

1. Configura o crime de extorsão a cobrança de dívida oriunda de agiotagem mediante violência ou grave ameaça, por se tratar de vantagem econômica indevida.

2. É inviável a desclassificação da extorsão para exercício arbitrário das próprias razões quando a dívida cobrada decorre de prática criminosa e o agente emprega meio violento.

3. O crime de extorsão consuma-se com o emprego da violência ou grave ameaça, independentemente da obtenção da vantagem indevida (Súmula 96 do STJ).

4. Os depoimentos de policiais prestados em juízo sob contraditório são prova idônea para fundamentar a condenação, desde que harmônicos com os demais elementos probatórios.

5. O crime de usura consuma-se com a mera estipulação ou cobrança de juros superiores à taxa legal, ainda que não haja recebimento efetivo do valor.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 158, §1º, 307 e 345; Lei nº 1.521/51, art. 4º, “a”; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 911.442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21.05.2024; TJMG, APCR nº 0002981-45.2023.8.13.0232, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 10.07.2025; TJRS, ACr nº 5004524-32.2024.8.21.0008, Relª Desª Cleciana Guarda Lara Pech, j. 24.09.2025; TJSP, ACr nº 1507627-02.2022.8.26.0554, Rel. Des. Toloza Neto, j. 16.06.2025; TJRO, APL nº 0001120-25.2019.8.22.0002, Rel. Des. José Jorge Ribeiro da Luz, j. 15.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento e, ex officio, redimensionar a pena dos réus Jadir e Valdeir, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000093-55.2021.8.08.0057

APELANTE
: EVA LUCIA TEODORO AMARAL, JADIR DO AMARAL
e VALDEIR MOREIRA DO CARMO (alcunha: Jerre Adriano do Amaral)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
E
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
três
recursos
de
APELAÇÃO CRIMINAL
interpostos por
EVA LUCIA TEODORO AMARAL, JADIR DO AMARAL
e VALDEIR MOREIRA DO CARMO (alcunha: Jerre Adriano do Amaral)

contra r. sentença de ID 14610911 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes da seguinte forma:
(i)

EVA LUCIA
nas sanções do art. 158, § 1º Código Penal, fixando a pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa;
(ii)

JADIR DO AMARAL
nas sanções do art. 158, § 1º Código Penal e do art. 4º, “a”, da Lei nº 1.521/51, ambos em concurso material, fixando a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa;
(iii)
VALDEIR MOREIRA
nas sanções dos arts. 158, § 1º e 307, todos do Código Penal e em concurso material, fixando a pena de 005 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa; a todos foi fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento das reprimendas.

Nas razões de ID 14610932, a defesa requer, em síntese,
(i)
a absolvição de todos os apelantes quanto ao delito de extorsão diante da atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP); e
(ii)
a absolvição do réu JADIR DO AMARAL quanto ao crime de usura, ao argumento de ausência de provas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ao ID 14611092, requerendo o
desprovimento
dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16486227, em que opina pelo
des
provimento
dos recursos.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária dos recorrentes – que se encontram em liberdade –, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. Narra a exordial acusatória (fls. 02/04 do ID 14610892) que:

“Depreende-se dos autos que no dia 04 de junho de 2021, por volta de 16:00hs, no Assentamento Rosa de Sharon, zona rural, deste município, os acusados EVA LÚCIA TEODORO AMARAL, FABIO LEMOS DO AMARAL, JADIR DO AMARAL e JERRE ADRIANO DO AMARAL, agindo em concurso de pessoas, foram presos em flagrante delito, pois constrangeram a vítima, mediante emprego de violência e grave ameaça, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, qual seja, pagamento de dívida oriunda de agiotagem.

O denunciado JERRE ADRIANO DO AMARAL atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Além disso, o denunciado JADIR DO AMARAL, de forma livre consciente, praticou usura pecuniária consistente em cobrar juros sobre dívidas em dinheiro superiores à taxa permitida por lei.

Tem-se, ainda, que o denunciado ONIEL FRANCISCO BARBOSA possuía arma de fogo de uso permitido, nas dependências de sua residência, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta do Inquérito Policial em apreciação que, acerca de 03 anos, o denunciado ONIEL FRANCISCO BARBOSA contraiu empréstimo junto ao denunciado JADIR DO AMARAL no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), não sabendo precisar qual a taxa de juros cobrados, afirmando que em 06 meses o valor do empréstimo com os juros já totaliza o montante de R$13.000,00 (treze mil reais).

Que durante esse período até a data dos fatos o denunciado ONIEL FRANCISCO BARBOSA afirma já ter pago o total de R$30.000,00 (trinta mil reais) entretanto, o denunciado JADIR DO AMARAL continuava, a exigir o pagamento de R$13.000,00 (treze mil reais).

Que na data de 04/06/2021, os denunciados FABIO LEMOS DO AMARAL, JADIR DO AMARAL, JERRE ADRIANO DO AMARAL e EVA LÚCIA TEODORO AMARAL, estando esta munida de uma foice, dirigiram-se até a residência de ONIEL FRANCISCO BARBOSA, com o objetivo de exigir o pagamento no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais), referente a mencionada dívida contraída por ONIEL FRANCISCO BARBOSA.

Na ocasião, ONIEL FRANCISCO BARBOSA se recusou a efetuar o pagamento sob a justificativa de não ter o valor exigido, momento em que os denunciados FABIO LEMOS DO AMARAL, JADIR DO AMARAL, JERRE ADRIANO DO AMARAL e EVA LÚCIA TEODORO AMARAL, exigiram que o mesmo entregasse sua motocicleta como forma de pagamento.

O denunciado ONIEL FRANCISCO BARBOSA recusou-se a entregar a chave da motocicleta e ligou para a polícia militar noticiando o fato, tendo em seguida, refugiando-se em uma plantação de bananeiras existentes em sua propriedade, local onde escondia uma espingarda de pressão de ar comprimido, modificada artesanalmente para calibre 22, que possuía sem registro ou autorização legal, e diante da ameaça dos denunciados FABIO LEMOS DO AMARAL, JADIR DO AMARAL, JERRE ADRIANO DO AMARAL e EVA LÚCIA TEODORO AMARAL, que o perseguiam no intuito de agredi-lo, ONIEL FRANCISCO BARBOSA disparou um tiro contra o grupo, vindo o disparo a atingir a região abdominal do denunciado JERRE ADRIANO DO AMARAL.

Ato contínuo, os denunciados FABIO LEMOS DO AMARAL, JADIR DO AMARAL, JERRE ADRIANO DO AMARAL e EVA LÚCIA TEODORO AMARAL, continuaram a perseguir ONIEL FRANCISCO BARBOSA, mesmo após o disparo, momento em que o alcançaram e passaram a agredi-lo com coronhadas, chutes, socos e “cabadas de foice”, causando-lhe lesões corporais.

O grupo, só não ceifou a vida de ONIEL FRANCISCO BARBOSA naquele momento, pois a pessoa de DINÁ MAGALHÃES LEMOS, que acompanhava os denunciados, mas não participava das ações do grupo, interveio e pediu que cessassem as agressões.

Tem-se ainda que, por ocasião do registro da ocorrência por parte da Polícia Militar, o acusado JERRE ADRIANO DO AMARAL se apresentou a autoridade policial com vários nomes, quais sejam “Jerre, Valdeir e João” com o objetivo de dificultar o trabalho policial, induzir os mesmos a erro, além de obter vantagem em proveito próprio.

Isso é o que se denota dos interrogatórios dos denunciados FABIO LEMOS DO AMARAL e EVA LÚCIA TEODORO AMARAL, que ao serem ouvidos em sede policial (fls. 16 e 18), afirmaram que “Que ONIEL efetuou um disparo, que atingiu seu padrasto VALDEIR” (Depoimento de Fábio); “Que ONIEL atirou e atingiu JOÃO” (Depoimento de Eva). De forma que não restam dúvidas que os denunciados agiram com manifesto propósito de ocultar o passado criminoso de Jerre, atribuindo a ele falsa identidade.

Considerando que crime em referência se consuma com o ato efetivo de imputar-se ou atribuir a outrem a falsa identidade.

Cabe ressaltar que se trata de crime formal e, portanto, estará consumado independente da obtenção de vantagem de fato. (...).”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou os apelantes na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, aos quais se procede a análise.

Pois bem.

A defesa se esforça em descaracterizar o delito de extorsão sob o argumento de que a vantagem econômica perseguida — o recebimento de uma dívida — seria “devida”, o que afastaria o elemento normativo “indevida” do tipo penal do art. 158 do Código Penal.

No caso em análise, verifico que a prática do delito de extorsão restou devidamente demonstrada. A
materialidade
está evidenciada no Boletim Unificado nº 45128840 (fls. 09/11), Boletim de Atendimento de Urgência – BAU (fl. 12) e Auto de Apreensão (fl. 27), todos ao ID 14610892.

De igual modo, estão suficientemente presentes elementos que indicam a
autoria
delitiva, conforme depoimentos prestados na instrução processual, os quais destaco:

[...] Nesta toada, a testemunha Ronaldo de Matos Mol (arrolada pela acusação) afirmou:

“que confirma o depoimento prestado na esfera policial; (...)
que Oniel falou que a motivação das agressões foram a cobrança de dívida;
(...) que a dívida foi contraída com o seu Jadir do Amaral; que popularmente conhecia como “Jerre”, mas na Delegacia ele disse outro nome pra nós”.

Com efeito, nota-se que a Sra. Dina Magalhães (arrolada pela acusação) declarou em audiência:

“que é esposa do Jerre; que meu marido tá preso desde o dia 18/07; que tá preso por conta de discussão com uma senhora; que quando chegou no local não viu nada; que ficou para trás; que quando viu Oniel, ele tava machucado; que foi informada que ele abriu bateu com a cabeça no chão; que quem informou isso foi o próprio filho de Oniel; que não sabe nada sobre a dívida; que tava juntos com eles na verdade e que quando os fatos aconteceu não tava lá;
que foi junto pra mim ver que que ia acontecer se ele iria pagar
; que tá separada do Jerre; que ele deu o nome falso quando foi preso porque tava desorientado”.

Por outro lado, em seu interrogatório, a acusada Eva informou:

“que é esposa de Jadir; que Fábio é filho do Jerre e da Diná; que foi na casa do Oniel no dia dos fatos; que foi eu, a Diná, o Fabio e o Jerre Adriano;
que foi lá porque ele pegava dinheirinho com o cigano
; que nós cheguemos e ele já chegou dando cavalinho de pau na moto dele; (...) que a vítima se machucou porque quando ele correu para pegar a espingarda, ele bateu com a cabeça no chiqueiro e ele atirou porque estava nervoso; que Jerre é irmão do Jadir; que ninguém agrediu o Oniel; que Oniel que agrediu o cigano com tiro; que Fábio é sobrinho do Jadir; que seguraram o Oniel; que Fábio é menino, bobo e não sabe o que fica falando; que só viu a mulher de Oniel duas vezes na vida; que eram próximos de Oniel [...] - destaquei

(transcrição extraída da sentença do ID 14610911)

Oniel Francisco Barbosa - vítima

[...] todos cinco. E a Dina estava junto. [...] Depois que eles derrubaram o chão, eu não vi mais nada. Eu não vi ela [Dina] fazer nada comigo. [...] Eu só falei, quando ela falou assim, ‘não mata ele, não’. E a [....] me deu uma ‘foiçada’ aqui, acabou com aqui, que eu nunca vi tanto sangue igual deu.

Então, eu caí no chão e o Dininho, mas que aquele menino, me segurou de braço aberto no chão e cuspiu na minha cara. [...] E cuspiu na minha cara no chão, lá como que eu fosse cachorro, rapaz.

E soco, mais soco, eu só consegui defender com o pé. Depois que minha cara tampou tudo de sangue, eu já não vi mais nada, não tem? Eu não vi mais nada aí eles pegaram, só vieram cá e falou, minha nora falou, ó, vai lá socorrer ele que ele ficou caído lá, ele não aguenta andar não. [...]

Com base nos fatos narrados, principalmente pela vítima, resta clarividente a ocorrência de extorsão, pois, com base na grave ameaça de morte e a violência empregada através do uso da foice e socos desferidos, os réus almejavam a satisfação da suposta “dívida”.

As declarações do ofendido são consistentes, inexistindo razão para que os relatos sejam desprezados. Ademais, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial importância, principalmente quando está em acordo com as demais provas carreadas nos autos. Acerca da temática:

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVA NÃO REALIZADA. JUNTADA TARDIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO NA SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. VALIDADE. ÁLIBI. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO. USO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA JUNTO A TERCEIRO. EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE (SEQUESTRO RELÂMPAGO). IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA ALÉM DO MÍNIMO LEGAL. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. EMPREGO DE TORTURA. AUSÊNCIA DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. Não há se falar em nulidade do reconhecimento por violação aos termos do art. 226 do Código de Processo Penal quando constatado que referida prova sequer restou realizada nos autos, visto que o ofendido conhecia previamente o acusado. Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução, sob pena de preclusão consumativa. Ausente cerceamento de defesa quando verificado que a juntada tardia da prova não ensejou prejuízo ao acusado, visto que sequer utilizada como fundamento na sentença. Comprovada a materialidade e autoria, a condenação do agente é medida que se impõe.
A palavra da vítima assume especial relevo em crimes patrimoniais nos quais inexiste outra testemunha ocular, sobretudo quando o depoimento se mostra coerente e harmônico com as demais provas dos autos.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos. A invocação de álibi importa em inversão do ônus da prova. Ausente prova de que o valor cobrado pelo agente era legalmente devido e verificado o emprego de meios imoderados (violência e grave ameaça,) impossível a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no artigo 345 do Código Penal. A conduta prevista no art. 159 do Código Penal, o dolo está consubstanciado na vontade consciente de privar a vítima de sua liberdade com a finalidade de obter vantagem junto a terceiro em troca da liberdade do ofendido. Em contrapartida, no crime do art. 158, §3º, do Código Penal, a restrição de liberdade constitui condição necessária para a obtenção da vantagem, contando com a colaboração da própria vítima. Verificando-se que a conduta visava obtenção de vantagem contra terceiro, resta caracterizada a conduta do art. 159 do Código Penal. Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal quando verificada a existência de circunstância judicial negativa. Devida a incidência da atenuante da menoridade relativa quando constatado que o agente praticou o delito quando ainda não contava vinte e um anos de idade. Inviável o reconhecimento da agravante de emprego de tortura nas hipóteses em que a violência não restou empregada para impor sofrimento ao ofendido, mas como meio de persuasão ao pagamento da vantagem indevida. A despeito do disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, a análise da detração deve ficar a cargo do juízo da execução penal.

(TJMG; APCR 0002981-45.2023.8.13.0232; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Anacleto Rodrigues; Julg. 10/07/2025; DJEMG 14/07/2025)
– destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM A PROVA TESTEMUNHAL E COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. SÓLIDO CONTEXTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS-BASE. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO. NECESSIDADE. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
Os relatos extremamente coerentes da vítima, endossados pela prova testemunhal produzida em juízo e pelos demais elementos de convicção carreados, são suficientes para a condenação, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado.
Constatado erro material no cálculo das penas-base, impõe-se sua retificação. A condenação do vencido ao pagamento das custas decorre de expressa previsão legal (art. 804 do CPP), sendo que eventual impossibilidade de pagamento deverá ser analisada pelo juízo da execução, quando exigível o encargo.

(TJMG; APCR 0054853-50.2023.8.13.0701; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Alberto Deodato Neto; Julg. 08/07/2025; DJEMG 10/07/2025)
– destaquei

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. EXTORSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. Apelado absolvido com fundamento no art. 386, VII, CPP. 2. Recurso ministerial: (I) condenação do apelado nos exatos termos da denúncia, isto é, como incurso no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, e no art. 158, §§ 1º e 3º, nos termos do art. 69, todos do CP; (II) valoração negativa dos antecedentes criminais e das consequências do crime; (III) reconhecimento da agravante da reincidência; (IV) aplicação de todas as causas de aumento descritas na peça acusatória; (V) reconhecimento do concurso material entre os delitos; e (VI) fixação do regime inicial fechado. 3. A materialidade e a autoria dos crimes foram demonstradas pelo conjunto fático-probatório, motivo pelo qual deve ser o apelado condenado.
4. A palavra da vítima de crimes patrimoniais reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AGRG no HC nº 771.598/RJ; AGRG no AREsp nº 1.250.627/SC)
. 5. O tempo em que a vítima permaneceu subjugada pelo apelado e seus comparsas excedeu aquele estritamente necessário à prática do crime, revelando-se juridicamente relevante e, consequentemente, exigindo a incidência da majorante e qualificadora previstas no art. 157, § 2º, V, e art. 158, § 3º, CP. 6. A causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, V, CP, embora não tenha sido expressamente mencionada pelo órgão acusatório, foi descrita na denúncia, motivo pelo qual pode ser imputada ao apelado, nos termos do art. 383 do CPP. 7. A incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, e art. 158, § 1º, CP, prescinde da apreensão da arma de fogo utilizada para a prática do crime e da realização de exame pericial, conforme entendimento do STJ (AGRG no RESP nº 1.916.225/RJ; AGRG no AREsp 1076476/RO) e STF (HC96099/RS. Info 536). 8. O regime inicial fechado é o mais adequado às circunstâncias do caso em apreço. 9. Recurso ministerial provido.

(TJSP; ACr 1507627-02.2022.8.26.0554; Santo André; Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Toloza Neto; Julg. 16/06/2025)

-
destaquei

A tese defensiva de que a dívida era “legítima” rui diante das próprias declarações colhidas na fase inquisitorial e corroboradas pelos demais elementos judiciais. A acusada EVA LÚCIA, ora apelante, afirmou em sede policial (fl. 23, ID 32790880) “Que a interrogada e seu esposo JADIR são agiotas”. Da mesma forma, Fábio Lemos do Amaral (réu cuja punibilidade foi extinta pelo óbito) também declarou no inquérito que “Jadir do Amaral é agiota e já foi na casa de Oniel outras vezes para cobrar a dívida” (fl. 21, ID 32790880).

Embora a defesa tente invalidar tais declarações, elas encontram total ressonância no depoimento da vítima, que, prestado na fase policial e confirmado em juízo, detalhou ter contraído um empréstimo inicial de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com Jadir, afirmando que em 06 (seis) meses o valor já totalizava R$ 13.000,00 (treze mil reais), e que, mesmo após já ter pago R$ 30.000,00 (trinta mil reais), Jadir continuava a exigir mais R$ 13.000,00 (treze mil reais).

A alegação de que a vítima teria iniciado a agressão física ao disparar uma arma não configura legítima defesa por parte dos apelantes. O
iter criminis
da extorsão já havia se iniciado, tendo em vista que os réus foram à casa da vítima, em superioridade numérica e armados com uma foice, para constrangê-la. A reação da vítima, ao buscar uma arma e efetuar um disparo, deu-se após o constrangimento e a grave ameaça já estarem em pleno curso. O fato de terem continuado a perseguir e agredir brutalmente a vítima após ela efetuar o disparo apenas corrobora o dolo de constranger mediante violência, e não uma suposta reação defensiva.

Nesse diapasão, a “vantagem” perseguida era flagrantemente “indevida”, pois sua origem é ilícita: a usura. Em alinhamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS. MESMA DEFESA, RECURSOS DIVERSOS. EXTORSÃO QUALIFICADA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CONCURSO DE AGENTES. DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO E DA SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA. COAUTORIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
7. A vantagem econômica pretendida pelos réus era indevida, pois decorria da prática de agiotagem com imposição de juros usurários, conforme demonstrado nas mensagens de texto que revelam a cobrança de valores com acréscimos de aproximadamente 605% sobre o montante inicial.
[...]

(TJRS; ACr 5004524-32.2024.8.21.0008; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Cleciana Guarda Lara Pech; Julg. 24/09/2025; DJERS 24/09/2025) –
destaquei

O pleito subsidiário de desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP) padece do mesmo vício. O tipo penal do art. 345 exige, como elemento normativo expresso, que o agente atue para satisfazer “pretensão, embora legítima”.

Não há legitimidade em pretensão fundada em crime, tendo em vista que a cobrança de dívida oriunda de agiotagem, prática vedada pelo ordenamento jurídico e tipificada como crime contra a economia popular (Lei n. 1.521/51), não pode, sob hipótese alguma, ser considerada uma “pretensão legítima” para os fins do art. 345 do Código Penal.

A jurisprudência dos Tribunais estaduais é pacífica no sentido de que “
8. A tese de desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP) não merece acolhimento, pois o meio empregado para a cobrança - violência e grave ameaça - caracteriza crime mais grave, sendo vedado enquadrar a conduta em tipo penal menos severo quando puder ser encaixada em crime mais gravoso
.” (TJRS; ACr 5004524-32.2024.8.21.0008; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Cleciana Guarda Lara Pech; Julg. 24/09/2025; DJERS 24/09/2025).

Ademais, “
Não há que falar em exercício arbitrário das próprias razões, quando o credor, exercendo a agiotagem, cobra dívida atualizada com juros abusivos, mediante grave ameaça e violência, compelindo as vítimas/devedores a entregarem diversos bens móveis e imóveis
.” (TJRO; APL 0001120-25.2019.8.22.0002; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des.José Jorge Ribeiro da Luz; DJRO 15/11/2022).

Ademais, o crime de extorsão é de natureza formal, consumando-se no exato momento em que o agente emprega a violência ou a grave ameaça com o intuito de obter a indevida vantagem, independentemente da efetiva obtenção desta. É o que preceitua a Súmula 96 do STJ: “
O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida
”.

Portanto, resta sobejamente comprovado o crime de extorsão majorada pelo concurso de pessoas, sendo absolutamente incabível a absolvição ou a desclassificação da conduta.

O apelante JADIR DO AMARAL busca, ainda, a absolvição pelo crime de usura, alegando fragilidade probatória, pois a vítima não teria confirmado em juízo a taxa de juros e a condenação estaria lastreada em depoimentos policiais de “ouvir dizer”.

O crime de usura (art. 4º, “a”, da Lei 1.521/51) é um delito formal, que se consuma com a mera estipulação ou cobrança de juros superiores à taxa permitida por lei, independentemente do efetivo recebimento.

A defesa tenta desacreditar o depoimento do Policial Militar Ronaldo Matos Mol, que, em juízo, confirmou integralmente seu depoimento prestado na esfera policial. Em seu relato inicial, o policial consignou ter ouvido da vítima, no calor dos fatos, que a dívida havia sido contraída com “juros de 15% (quinze por cento) ao mês”.

A alegação defensiva de que se trata de “ouvir dizer” (
hearsay
) não se sustenta, pois o depoimento do agente público que atendeu à ocorrência, ratificado em juízo sob o crivo do contraditório, possui presunção de veracidade e legitimidade, mormente quando se revela coerente e harmônico com os demais elementos probatórios. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que os depoimentos de policiais prestados em juízo são válidos para fundamentar a condenação, desde que não haja indícios de parcialidade e sejam compatíveis com as outras provas (STJ; AgRg-HC 911.442; Proc. 2024/0161691-2; RO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/05/2024; DJE 28/05/2024).

Na hipótese vertente, verifico que o depoimento policial é plenamente compatível com as demais provas produzidas nos autos.

A vítima, apesar de ter dito em juízo não se recordar da taxa exata, confirmou que realizou o empréstimo no valor de R$ 7.000,00, pagou R$ 30.000,00 e ainda devia R$ 13.000,00. Tal disparidade é a prova fática da cobrança de juros exorbitantes, muito superiores a qualquer taxa legal. Ademais, conforme já mencionado, a própria esposa do recorrente Jadir (a apelante Eva Lúcia) e seu sobrinho (Fábio) admitiram na fase policial que Jadir era “agiota”.

O conjunto probatório é, portanto, robusto e mais que suficiente para demonstrar que o apelante Jadir do Amaral praticava, de forma livre e consciente, a usura pecuniária, cobrando juros sobre dívidas em dinheiro superiores à taxa permitida por lei, conforme descrito na sentença.

Destarte, não havendo reparos a serem feitos na r. Sentença, que analisou com acuidade todo o conjunto fático probatório, a manutenção da condenação do Apelante é medida que se impõe.

Por fim, constato de ofício a existência de erro material no cálculo dosimétrico das penas dos réus VALDEIR MOREIRA DO CARMO e JADIR DO AMARAL, isso porque, ao realizar o cúmulo material, o juízo de primeiro grau desconsiderou a diferença de “detenção” e “reclusão”. Dessa forma, procedo com o ajuste da dosimetria da pena.

Ao recorrente VALDEIR foram fixadas as penas de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão (art. 158, §1º do CP) e 03 (três) meses de detenção (art. 307, CP). Desta forma, a pena definitiva deve ser fixada em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção.

O apelante JADIR foi condenado às penas de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão (art. 158, §1º do CP) e 07 (sete) meses de detenção (art. 4º, “a” da Lei nº 1.521/21). Diante do concurso material de crimes, a pena definitiva deve ser fixada em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 07 (sete) meses de detenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade para
NEGAR-
LHES
PROVIMENTO
e,
ex officio,
redimensionar a pena de
VALDEIR MOREIRA DO CARMO
para
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção
e de
JADIR DO AMARAL
para
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 07 (sete) meses de detenção
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator. É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR
PROVIMENTO